Tribunal: TJSP
Processo: 1000683-86.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cédula de crédito bancário - Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Tarifa de registro de contrato – Cobrança considerada válida, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cédula de crédito bancário - Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Tarifa de registro de contrato – Cobrança considerada válida, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) - Prestação do serviço, na hipótese dos autos, não constatada – Impossibilidade de sua exigência – Devolução de valores indevidamente cobrados e efetivamente pagos que deverá se dar de forma simples, para se evitar enriquecimento sem causa da instituição financeira – Sentença de improcedência reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000683-86.2019.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante JOSÉ
ALCIMAR PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000683-86.2019.8.26.0185 - Estrela D Oeste
2
VOTO No: 30471
APEL.No: 1000683-86.2019.8.26.0185
COMARCA: ESTRELA D'OESTE
APTE. : JOSÉ ALCIMAR PEREIRA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Cédula de crédito bancário - Contrato de financiamento para
aquisição de veículo Tarifa de registro de contrato Cobrança
considerada válida, ressalvada a abusividade por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento
este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp
1.578.553-SP) - Prestação do serviço, na hipótese dos autos,
não constatada Impossibilidade de sua exigência Devolução
de valores indevidamente cobrados e efetivamente pagos que
deverá se dar de forma simples, para se evitar enriquecimento
sem
causa
da
instituição
financeira

Sentença
de
improcedência reformada Recurso parcialmente provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
92/94,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado em ação revisional de
contrato de financiamento para aquisição de veículo,
consubstanciado em cédula de crédito bancário, movida em
face do apelado, condenando-o ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da causa.
Afirma que a r. decisão não pode prevalecer,
alegando, em suma, que a exigência das tarifas de registro
de contrato e avaliação do bem é ilegal; que os valores
indevidamente exigidos devem lhe ser restituídos em dobro,
adotando-se os mesmos reflexos dos juros contratuais; que o
ônus da sucumbência deve ser atribuído ao banco, com a
consequente majoração dos honorários advocatícios.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade de
justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000683-86.2019.8.26.0185 - Estrela D Oeste
3
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando,
em preliminar, que o autor não faz jus ao benefício de
gratuidade de justiça.
É o relatório.
Antes do mais, observo que a impugnação ao
benefício
da
gratuidade
de
justiça
apresentada
em
contrarrazões não pode ser objeto de análise nesta
oportunidade, haja vista que ela deveria ter sido
apresentada em contestação (art. 100 do CPC), levando-se em
conta que o benefício foi concedido antes da citação.
Dito isto, verifica-se do contrato colacionado aos
autos a fls. 19/27, que das tarifas impugnadas pelo
apelante apenas a de registro de contrato foi contratada,
razão pela qual somente esta será analisada.
Assim, no que diz respeito à tarifa de despesa de
registro de contrato, conforme o entendimento fixado pelo
C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP),
ela é válida, ressalvadas a “abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
Deste modo, ressalvado o efetivo registro do contrato, é
abusiva a cláusula que prevê a cobrança deste serviço.
No caso dos autos, é exorbitante a sua exigência,
uma vez que a prestação de tal serviço não foi constatada.
A repetição, porém, deverá se dar de forma
simples, pois, ainda que seja aplicável ao caso em exame o
Código de Defesa do Consumidor, importa salientar que, na
hipótese, não se mostra possível a aplicação do disposto em
seu art. 42, parágrafo único, quando o débito tiver origem
em encargos cuja validade seja objeto de discussão
judicial, conforme se verifica da emente a seguir: “AÇÃO
REVISIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AMORTIZAÇÃO. REAJUSTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000683-86.2019.8.26.0185 - Estrela D Oeste
4
PRÉVIO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DÉBITO OBJETO DE
DEMANDA.
INVIABILIDADE.
TABELA
PRICE.
CAPITALIZAÇÃO.
VERIFICAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ANATOCISMO.
VEDAÇÃO.
SUSPENSÃO.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
POSSIBILIDADE. TR. UTILIZAÇÃO. LEGALIDADE. (...) III
É
incabível a dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, quando o débito tem origem em
encargos cuja validade é objeto de discussão judicial (...)”
(REsp no 756973-RS, Rel. Min. Castro Filho, j. 27/03/2007).
Não bastasse isso, agora invocando-se o disposto
no art. 940 do CC, está sedimentado na doutrina e
jurisprudência o entendimento de que, para a incidência da
penalidade de devolução em dobro, é necessária prova de
conduta dolosa ou má-fé do credor.
Neste sentido: REsp 843992/SP, 5a T., Min. Arnaldo
Esteves Lima, J. 30.08.2007; REsp 446724/DF, 1a T., Min.
Denise Arruda, J. 20.03.2007; REsp 390075/ES, 4a T., Min.
Aldir Passarinho Junior, J. 28.11.2006; REsp 697133/SP, 1a
T., Min. Teori Albino Zavascki, J. 18.10.2005.
A propósito, o C. Supremo Tribunal Federal editou
a Súmula 159, que dispõe: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé,
não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”. O
mencionado dispositivo corresponde ao art. 940 do atual
Código Civil.
Como, na hipótese dos autos, o apelante não
comprovou conduta dolosa ou maliciosa por parte do apelado,
tem-se como descabida, também por esse motivo, a repetição
em dobro buscada.
Em vista dessas circunstâncias a reforma da r.
sentença se impõe, a fim de se julgar parcialmente
procedente o pedido formulado na presente ação, para se
afastar a exigência da tarifa de registro de contrato,
devendo os valores indevidamente cobrados e efetivamente
pagos a tal título
o que será apurado em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000683-86.2019.8.26.0185 - Estrela D Oeste
5
liquidação serem restituídos pelo apelado ao apelante, de
forma simples, utilizando-se o mesmo critério empregado
para o cálculo dos juros na formação do contrato (método
matemático composto de formação de juros), com a incidência
da taxa de juros pactuada entre as partes, e acrescidos de
atualização monetária pelos índices da Tabela Prática deste
E. Tribunal, desde os respectivos desembolsos, a fim de se
compensar o autor pelos efeitos inflacionários da moeda, e
juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação (art.
405 do Código Civil).
Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá
arcar com 50% das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que foram bem fixados em 1o grau - atendendo
o estabelecido pelo art. 85, § 2o, do CPC - e ficam
mantidos, observada a gratuidade de justiça conferida ao
apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator